Tribunal: TJDFT
Processo: 0723300-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. CONTRARRAZÕES. GRATUIDADE CONCEDIDA. IMPUGNAÇÃO. ÔNUS. BENEFÍCIO MANTIDO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. ARTIGO 5o DA LEI 5.741/71. REQUISITOS. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. No que se refere à concessão do benefício de assistência judiciária gratuita, uma vez firmada a declaração de necessidade pelo postulante, o magistrado somente pode indeferir o pedido caso restem elementos nos autos que evidenciem a possibilidade de pagamento das custas pela parte, por possuir presunção relativa de veracidade.
1.1. A parte que impugna a concessão do benefício, deve trazer aos autos elementos que atestem a capacidade econômica da beneficiária em arcar com as custas processuais. Não se trata de inversão do ônus da prova, mas sim de ônus processual imputado àquele que alega, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.
2. O art. 5o da Lei 5.741/71 estabelece os requisitos para concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução Hipotecária.
3. O parágrafo único do referido artigo deixa claro que os demais requisitos do Código de Processo Civil não são suficientes para a concessão do benefício, sendo necessário o cumprimento dos requisitos da lei específica.
4. No caso dos autos, verifica-se que os requisitos do art. 5o da Li 5.741/71 não foram cumpridos, sendo incabível a concessão do efeito suspensivo aos embargos.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.